Tribunal: TJPA
Processo: 0003672-70.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003672-70.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: ALEXSANDRO GONCALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003672-70.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT15445-A, VITORIA NASCIMENTO MOLINA - MT24570-A, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - MT12560-A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - MT5308-A

APELADO: ALEXSANDRO GONCALVES SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. REGULAR INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudeste Paraense – Sicredi Carajás – PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2016, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a inércia da parte em recolher as custas necessárias ao regular prosseguimento do processo, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, é válida diante da alegação da parte apelante de que não houve intimação pessoal e de que não se configuraria ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 82 do CPC, incumbe às partes o adiantamento das despesas processuais necessárias à prática dos atos por elas requeridos, sendo o recolhimento de custas requisito para o desenvolvimento válido do processo executivo.

O art. 27 da Lei Estadual nº 8.328/2015 impõe a quitação das custas como condição para a prolação de decisão judicial, salvo nos casos de gratuidade da justiça ou isenções legais, o que não se aplica à parte apelante.

A intimação para o recolhimento das custas foi regularmente dirigida ao patrono da parte, nos moldes do art. 272, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal nos casos em que a extinção se dá com base no art. 485, IV, e não no abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

A ausência de recolhimento das custas finais, após expressa ordem judicial, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, pois o caso trata de descumprimento de ordem judicial clara e específica, dirigida ao advogado da parte, e não de abandono de causa.

A jurisprudência do TJPA e dos demais tribunais pátrios confirma que a inércia no recolhimento de custas intermediárias ou finais, mesmo após intimação, caracteriza causa de extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas processuais necessárias ao prosseguimento do feito, mesmo após regular intimação, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção com fulcro no art. 485, IV, do CPC independe de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do seu procurador regularmente constituído.

O dever de impulsionar o processo, inclusive mediante o adimplemento das despesas processuais, é ônus da parte interessada, cuja inércia justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 272, § 1º; 485, IV; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 13.09.2021; TJSC, APL 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª CDC, j. 01.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS – PA

objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu a ação ante a ausência do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

A demanda executiva foi ajuizada em 2016 e, após várias tentativas de atos de constrição, o processo foi suspenso e, decorrido o prazo de suspensão, o juízo de origem extinguiu o feito por falta de interesse processual, nos termos da decisão de ID 2016407.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, conforme decisão de ID11989781, e, assim, houve a retomada da ação de execução de título extrajudicial.

Após bloqueio de parte dos valores devidos e determinação de manifestação nos autos, o juízo de origem determinou à autora, ora apelante, que recolhesse as custas necessárias ao prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, a parte se manteve inerte, consoante certidão de ID 28449913.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de a autora/apelante não ter recolhido as custas devidas (ID 28449914).

Após, a parte requerente interpôs embargos de declaração requerendo a modificação da decisão, porém os embargos forma rejeitados, consoante decisão de 28450017.

Inconformado com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 28450018, a apelante alega, em suma, que não foi intimada pessoalmente para recolher as custas e tampouco advertido para dar prosseguimento ao feito. Aduz que não foi intimada nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo, assim, indevida a extinção. Dessa forma, requereu a reforma da decisão do juízo
a quo
para que seja reformada a sentença de piso e seja dado o devido prosseguimento do feito.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 31303313.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas necessárias ao seguimento do feito, nos termos do que dispõe a Lei 8.328/2015.

Devidamente intimado, o patrono da recorrente apresentou manifestação e requereu a intimação pessoal da autora em razão de não ter conseguido contactá-la.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

O art. 27 da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 27.

No momento da prolação da sentença ou do acórdão as custas processuais devem estar devidamente quitadas, sob pena de responsabilidade do(s) magistrado(s), salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

A decisão do juízo primevo determinou o recolhimento das custas finais, conforme decisão de ID 28449912. Em seguida, a secretaria judiciária certificou que a parte apelante não havia recolhido as custas devidas e tampouco apresentado qualquer manifestação, consoante certidão de ID 28449913. Logo após, o juízo extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pese a apelante alegar que é devida a intimação pessoal em razão da extinção do feito com fulcro no art. 485, III, e que o juízo
a quo
aplicou o inciso VI do art. 485, constato que, na verdade, o juízo primevo aplicou o art. 485, IV, do CPC, que
estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Como bem observado pelo juízo na sentença combatida, os autos restaram sem movimentação por mais de dois meses sem qualquer manifestação da parte exequente. Além disso, friso que o processo já havia sido anteriormente extinto em razão de ausência de manifestação do demandante. Assim, verifica-se que a parte apelante é contumaz em deixar os autos sem movimentação por longos períodos.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer irregularidade no tocante à intimação da parte, até porque, como dito acima, não se trata de extinção em razão do abandono do feito, mas sim em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme preconiza o art. 485, IV, do CPC.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas necessárias ao prosseguimento da demanda.

Contudo, não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação,
a apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pela apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. A recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025